Tribunal: TJSP
Processo: 1000429-29.2020.8.26.0040
Classe: Remessa Necessária Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Mandado de Segurança. Concurso público. Auxiliar de Cirurgião Dentista. Município de Motuca. Aprovação que, em princípio, gera direito subjetivo à nomeação. Embora escoado o prazo do concurso, perdura o direito. Direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado, dentro do número de vagas, também, logo após expirado o referido prazo. Precedentes no C. Supremo Tribunal Federal e no E. Superior

Ementa:
Mandado de Segurança. Concurso público. Auxiliar de Cirurgião Dentista. Município de Motuca. Aprovação que, em princípio, gera direito subjetivo à nomeação. Embora escoado o prazo do concurso, perdura o direito. Direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado, dentro do número de vagas, também, logo após expirado o referido prazo. Precedentes no C. Supremo Tribunal Federal e no E. Superior Tribunal de Justiça. Cabimento da pretensão à nomeação. Repercussão geral (RE 724.347). Ofensa ao princípio do concurso público. Não nomeação injustificada. Concessão da ordem mantida. Reexame necessário desprovido.